Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-13.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015828-13.2023.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), CLAUDIA NASR - CPF: 280.214.048-50 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Padrão Transportes Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação, sob o argumento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, apesar da alegação de incapacidade financeira baseada em documentos contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) estabelecer se a mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos, autoriza a reforma da decisão que indeferiu a justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma clara o desacerto do julgado.

A ausência de enfrentamento direto das razões que motivaram o não conhecimento do recurso anterior caracteriza deficiência formal que impede o conhecimento do agravo.

A repetição de argumentos já analisados, sem a apresentação de fatos novos ou elementos distintos, não é apta a modificar decisão devidamente fundamentada.

A motivação recursal deve ser específica, pertinente e atual, estabelecendo simetria entre o decidido e o alegado, sob pena de inépcia recursal.

A jurisprudência consolidada admite o não conhecimento de recursos cujas razões são genéricas ou dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.

A decisão agravada mantém-se íntegra quando o recorrente não traz argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O conhecimento do recurso exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

A mera reiteração de argumentos já apreciados, sem elementos novos, não autoriza a reforma da decisão judicial.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos do decisum conduz ao não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 515.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1306; TJRS, Apelação Cível nº 5010197-83.2019.8.21.0039, Rel. Ricardo Pippi Schmidt, j. 30.04.2024; TJMT, AgR nº 35162/2017, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 27.06.2017.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO INTERNO Nº 1015828-13.2023.8.11.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT

RECORRENTE: PADRÃO TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Padrão Transportes Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno anterior, por ausência de dialeticidade.

A Agravante sustenta, em síntese: (i) necessidade de análise do Agravo Interno pelo colegiado; (ii) equívoco na análise da dialeticidade recursal; e (iii) comprovação de sua incapacidade financeira, mediante documentos contábeis que indicariam prejuízo acumulado e ausência de liquidez, não obstante a movimentação financeira registrada.

Requer o conhecimento do Recurso, com submissão ao colegiado, e a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o necessário relato.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, embora alegue a Agravante que as razões recursais guardam pertinência dialética,
tal questão fora

EXPRESSAMENTE tratada nos autos, com escorço fático, tendo em vista o reprise das razões, à conclusão de que as razões
não contrapuseram o
decisum
singular.

Oportuna a transcrição do
decisum, per relatione, conforme autoriza Tema 1306 do STJ
:

“Pois bem. Cronologia dos autos:

17/07/2025 – Indeferida a Justiça Gratuita;

28/07/2025 – Opostos Embargos de Declaração;

05/08/2025 – Embargos rejeitados;

28/08/2025 – Interposição de Agravo Interno;

20/10/2025 – JULGAMENTO COLEGIADO PELO DESPROVIMENTO;

29/10/2025 – Oposição de Embargos;

07/11/2025 – não conhecimento dos Embargos;

10/11/2025 – oposição de novos Embargos;

05/12/2025 – Não conhecimento dos Embargos por ausência de Dialeticidade;

28/01/2026 – Interposição de Agravo Interno.

Conforme se extrai dos autos, o Agravante se volta em face decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, sem atacar decisão que NÃO CONHECEU o Recurso de Embargos opostos, voltando a reprisar o cumprimento dos requisitos da benesse, sem atacar as razões que levaram ao não conhecimento recursal.

Assim, sobre os argumentos que foram utilizados do decisum agravado nada disse,

não se contrapondo aos termos do decisum.

Logo, constatando-se que as razões do Recurso não atacam especificamente os fundamentos exarados no decisum,

bem como destoam do mesmo, reconhecida a falta de Dialeticidade, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

Sobre o tema, o magistério de ARAKEN DE ASSIS:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões.

(...)

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta da motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal.

(...). É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. Conforme assentou a 1.ª Turma do STJ, “é necessária impugnação específica da decisão agravada”. Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitem ao órgão ad quem individualizar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso. (in Manual dos Recursos [livro eletrônico]. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais, 2015) – grifos meus.

(...)

Manifestando inconformismo com o ato decisório, todo recurso exige fundamentação. Entende-se por tal as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo.

(...)

O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores.”

Ainda, como salienta o Prof. JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, na sua obra O Juízo de Admissibilidade no Sistema dos Recursos Civis, Rio De Janeiro, 1968, p. 104, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil “O recurso veicula um pedido, como a inicial; à semelhança desta, deve conter os fundamentos da pretensão, os motivos pelos quais pleiteia o recorrente uma decisão favorável. Trata-se de elemento indispensável para que o órgão ad quem possa conscienciosamente julgar, sopesando os argumentos opostos à sentença e confrontando-os com aqueles em que o juízo a quo apoiou seu pronunciamento. Ademais, com pouquíssimas exceções, quase todos os recursos são impugnáveis pelo recorrido, e é preciso que se lhe dê a possibilidade de conhecer as razões em que se baseia o adversário, a fim de refutá-las, se quiser.”

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. APELO QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1010, III C/C 932, III, AMBOS DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO, CUJAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, TAL COMO PREVÊ O ARTIGO 1.010, III, C/C 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, AO ESTABELECEREM QUE COMPETE AO RECORRENTE EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO COM BASE NOS QUAIS IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NO CASO, AS RAZÕES RECURSAIS SÃO GENÉRICAS, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR A INICIAL E OS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM O MAGISTRADO A RECONHECER QUE O BANCO DEMANDADO COMPROVOU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 50101978320198210039, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 30-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO SE CONHECE DE RECURSO NO QUAL O APELANTE NÃO ATACA O FUNDAMENTO BASILAR DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO DE RAZÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível, Nº 50036312020228210070, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE;Razões genéricas e dissociadas, sem impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso por descumprimento do art. 1.010, inciso III, do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50000599220178210147, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-04-2024)”

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, II E III, CPC. CONSOANTE A INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, II E III DO CPC, E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO SE CONHECE DE APELO CUJAS RAZÕES NÃO ATAQUEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NA HIPÓTESE, CUIDA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO GENÉRICO, QUE NÃO IMPUGNA DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50004608620148210021, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 24-04-2024”)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS A CONTRATAÇÃO E A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. ÔNUS DE PROVA DA RÉ. Preliminar contrarrecursal de não conhecimento do recurso. Ausência de dialeticidade. Razões dissociadas. Razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido. Ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Precedentes. Além disso, há pedidos sem fundamentação, sem interesse recursal e outros, que são inovação recursal e também não merecem conhecidos. Ônus de sucumbência e honorários recursais. Mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, com fixação de honorários recursais em favor do procurador da parte ré. Art. 85, § 11, do CPC. Parâmetros estabelecidos pelo STJ no EDcl do AgInt no REsp nº 1.573.573. Exigibilidade suspensa, quanto à autora, em razão da gratuidade de justiça concedida. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 50289032920228210001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 11-09-2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010, II, III E IV, DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação. (N.U 1016548-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019).”

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso.”.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida, quanto a este ponto.

As interposições e posições possuem a mesma fundamentação, com reprise das razões pelas quais deve ser deferida a Justiça Gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026